Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ACORDO EM AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. COAÇÃO POR AMEAÇA E INCAPACIDADE RELATIVA. PROVAS.

I – Das provas produzidas extrai-se que não houve vício de consentimento e a apelante-autora estava em pleno gozo das suas faculdades mentais no dia do acordo.

II – O diagnóstico de depressão e o uso de medicamento não são impedimentos, por si sós, para os atos da vida civil. No caso, inexistiu abertura de procedimento de tomada de decisão apoiada.

III - Embora não se negue que as partes estejam em conflito e que o apelado realizou visitas que incomodaram a apelante-autora - o que justificou as medidas de proteção - é impossível concluir que haja relação direta de tais fatos com a manifestação da vontade na audiência.

IV – Apelação desprovida.